Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728032-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA MAIA DE MENEZES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAYANA MAIA DE MENEZES contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO SAFRA S.A., determinou o desentranhamento da contestação ofertada antes da execução da liminar. Em suas razões recursais (ID 61287403), a ré sustenta, em singela síntese, ser lícito “intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça pode permanecer nos autos sem prejuízo a quaisquer das partes, independentemente de analisada somente após cumprimento do mandado de busca e apreensão.” Requer a reforma da decisão agravada, inclusive liminarmente, para que a contestação permaneça nos autos da busca e apreensão. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante. O art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69 dispõe: “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” O art. 4o do mesmo diploma legal determina que, não sendo encontrado o bem ou se não estiver na posse do devedor, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Nesse contexto, a efetivação da medida liminar com o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo configura condição para se proceder à citação, porquanto inverter tal ordem poderia frustrar a localização do bem e a execução da medida, bem como privilegiar o devedor, haja vista que os prazos legais para pagamento da dívida e apresentação da defesa somente se iniciam com a execução da liminar. Nesse sentindo, é o entendimento pacificado pelo colendo STJ por meio do Tema Repetitivo 1.040, “verbis”: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” (Tema 1.040/STJ). E ainda: “RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. CITAÇÃO DESNECESSÁRIA. SÚMULA 07. - A citação do réu, na ação de busca e apreensão, somente é feita posteriormente ao cumprimento da medida liminar. Não encontrado o bem, não se fala em citação (Artigo 3o e § 1o do Decreto-lei 911/69). (...)” (REsp 195.094/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2004, DJ 02/08/2004, p. 360) No mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar." (Tema 1.040/STJ). 2. O desentranhamento da contestação não acarretará nenhum prejuízo ao réu, considerando que, tão logo ocorra a execução da liminar, será oportunizada a apresentação da peça de defesa, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1874909, 07132366920248070000, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. MANDADO. EXPEDIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR (ART. 3.o, §3o, DO DECRETO-LEI n.o 911/69). LEI ESPECIAL. PREPONDERÂNCIA SOBRE A LEI GENÉRICA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o apregoado pelo artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a apresentação da defesa em ação de busca e apreensão deve ser aviada no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, resultando que, conquanto o estatuto processual fixe a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido como termo inicial do prazo para apresentação de defesa (CPC, art. 231, II e III), qualificando-se a lei especial como normativo formal e materialmente perfeito, usufruindo da presunção de se conformar com a Constituição Federal, a regulamentação legal especial deve ser privilegiada, sobressaindo que o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante apresentar defesa tem início com a efetivação da busca e apreensão do veículo e da citação. 2. O devido processo legal é orientado pelas regras processuais e procedimentais postas, não estando condicionado à observância de regra genérica para a prática de quaisquer atos processuais, e, assim, dispondo a lei especial sobre o termo inicial do prazo para formulação de contestação de forma diversa do que regra a lei genérica, não subsistindo desconformidade latente nem afirmada do regramento com as garantias inerentes à ampla defesa e ao contraditório proveniente do órgão judiciário competente, deve ser conferida materialidade ao direito posto. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1689562, 07033889220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. 1. A efetivação do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo indicado na inicial é uma condição para que se proceda à citação da parte ré. 2. Assim, não cabe a citação da parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, em que se discute a presença dos requisitos para cumprimento da liminar de busca e apreensão, por se tratar de momento processual anterior à citação, em virtude do disposto na legislação especial. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1435585, 07065563920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DA GARANTIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A contestação é ato processual reservado para e tão somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911. Portanto, dentro do rito dessa norma, somente após encontrada a coisa dada em garantia e sua apreensão, procede-se a citação e oportuniza-se a contestação pelo réu. 2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1425327, 07050555020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI 911/69. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação. 2. Os artigos 335 e 231 do CPC, os quais estabelecem que a contestação será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação ou do aviso de recebimento, conforme o caso, não se aplicam ao procedimento do Decreto-Lei no 911/69 que, por ser especial, possui regras próprias que devem ser aplicadas. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1405707, 07330308120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇAO DE CITAÇÃO DO RÉU INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM OBJETO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante deverá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. 2. De forma a resguardar a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante deverá ser citado somente após o cumprimento da liminar, momento em que tem início o prazo para quitação do débito apontado na inicial e/ou apresentação de contestação. 3. A citação do devedor fiduciante não deverá ocorrer antes do cumprimento da medida liminar, uma vez que inexiste autorização legal para a inversão do iter processual, consoante se extrai da lei de regência - Decreto Lei 911/1969. 4. A citação, antes do cumprimento da busca e apreensão, tem o potencial de inviabilizar a localização do bem, além de favorecer o devedor, com a indevida dilação dos prazos legais para pagamento da dívida e apresentação da defesa, que somente se iniciam com a execução da liminar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1393775, 07320451520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. 1. A determinação de citação do devedor independentemente do cumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia ofende o procedimento especial do Decreto-lei n. 911/1969 e, como tal, há de ser afastada, assentando-se que o ato citatório deve ocorrer somente após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, §3o, do referido diploma legal. 2. Recurso provido.” (Acórdão 1364353, 07050246420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CITAÇÃO. MEDIDA POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, embora tenha concedido a tutela provisória para expedição do mandado de busca e apreensão, determinou que, independentemente da localização do veículo, houvesse a citação do requerido. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Julgamento de IRDR a respeito desse tema no Tribunal de origem, tendo-se firmado tese nos seguintes termos: 'Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar' (IRDR 13/TJMG)." 3. Assim, a citação do devedor, na ação manejada com base no Decreto-Lei 911/69, somente pode ocorrer após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1406337, 07358957720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE AO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Na alienação fiduciária, a apreensão do bem dado em garantia é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Inteligência do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A citação e a consolidação da posse e do domínio do bem ao credor fiduciário antes de executar a liminar, configuram error in procedendo. Precedentes deste Tribunal. 3. O devedor fiduciário que, após ser intimado, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial, poderá ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, do CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo.” (Acórdão 1392337, 07046876020218070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, que fixa as normas de processo sobre alienação fiduciária, faculta ao proprietário fiduciário requerer, contra o devedor, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2. Deferida a liminar de busca e apreensão, somente após o cumprimento desta é efetuada a citação do réu e oportunizada a sua contestação. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1389449, 07308344120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posta a questão nestes termos, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar a defesa do devedor. Do contrário, seria impedir e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade da própria ação de busca e apreensão. De todo modo, o desentranhamento da contestação não tem o condão de causar prejuízo à ré agravante, tendo em vista que será oportunizada a apresentação de manifestação defensiva após a execução da liminar. Com efeito, o simples adiamento da análise dos argumentos apresentados na contestação para o momento processual oportuno não configura cerceamento de defesa. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator